Tribunal: TJES
Processo: 5007409-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007409-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ILARIA MENDONCA MARTINS RATO ZANANDREA

RELATOR(A):

Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Ilária Mendonça Martins Rato Zanandrea, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em execução fiscal referente a débitos de IPTU dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, com extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de arguição da ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) definir se a apelada pode ser considerada responsável pelos débitos tributários, apesar de não ser proprietária, possuidora ou titular do domínio útil do imóvel no período de incidência dos tributos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de ilegitimidade passiva, tratando-se de matéria de ordem pública, apreciável de ofício, conforme a Súmula 393 do STJ, desde que não demande dilação probatória.

A certidão de matrícula, documento dotado de fé pública, demonstra que a apelada não era proprietária do imóvel desde 2010, sendo titular a Imobiliária Espírito Santo Ltda.

A posse do imóvel ou a ausência de sua comunicação ao fisco municipal não configuram, por si só, responsabilidade tributária da apelada, uma vez que o art. 32 do CTN estabelece como fato gerador do IPTU a propriedade, domínio útil ou posse, não se verificando tais hipóteses no caso concreto.

A ausência de atualização do cadastro imobiliário, embora constitua infração administrativa, não gera responsabilidade tributária solidária ou permite a inclusão indevida no polo passivo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada
ILÁRIA MENDONÇA MARTINS RATO ZANANDREA
, determinando a extinção do presente feito executivo fiscal nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante sustenta que
(i)
a exceção de pré-executividade foi manejada de forma indevida, uma vez que a análise da ilegitimidade passiva da apelada demandaria instrução probatória, especialmente para verificar se esta detinha a posse do imóvel nos exercícios tributários cobrados;
(ii)
a posse do imóvel, mesmo que ausente a propriedade formal, legitima a cobrança do IPTU, de modo que a sentença desconsiderou a possibilidade de a apelada estar na posse do bem durante o período correspondente aos débitos tributários;
(iii)
a apelada descumpriu o dever legal de informar à municipalidade a transferência de propriedade ou posse do imóvel para terceiro, deixando de atualizar o cadastro imobiliário, circunstância que a manteria como legítima responsável tributária.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja mantida a legitimidade passiva da apelada no polo da execução fiscal, determinando-se o prosseguimento da demanda executiva.

Após percuciente exame dos autos e das teses suscitadas pelas partes, entendo que a sentença não merece reforma.

De início, a exceção de pré-executividade foi corretamente admitida, pois se trata de matéria de ordem pública – a ilegitimidade passiva – que não demanda dilação probatória, sendo cabível sua análise de plano, conforme consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393/STJ:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso concreto, a ilegitimidade passiva da apelada restou cabalmente demonstrada por meio de certidão de matrícula expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, documento dotado de fé pública e que identifica como proprietária do imóvel a pessoa jurídica Imobiliária Espírito Santo Ltda. desde o ano de 2010 (id 9825247), sendo que os lançamentos impugnados referem-se aos
exercícios de 2018, 2019 e 2020
.

Importa destacar que este órgão colegiado enfrentou, recentemente,
questão idêntica entre as mesmas partes
no recurso de apelação n.º 5001383-86.2017.8.08.0048, de relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery, referente à cobrança de IPTU dos
exercícios de 2014 e 2015
, tendo reconhecido a ilegitimidade passiva da apelada com base em fundamentos análogos aos ora analisados, circunstância que reforça a correção da sentença recorrida.

Veja-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. E
XECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença, proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, que acolheu a
exceção de pré-executividade apresentada por Ilária Mendonça Martins Rato Zanandrea em execução fiscal de débitos de IPTU dos anos de 2015 e 2016
. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da executada e extinguiu a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal; e (ii) determinar se a apelada pode ser considerada responsável pelos débitos tributários, mesmo não sendo proprietária ou possuidora do imóvel no período de incidência dos tributos. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é cabível para alegações de ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, nos termos do art. 337, § 5º, do CPC, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Sumular nº 393 do STJ).
A apelada comprovou que não é a proprietária do bem, também não restando demonstrado o domínio útil ou a posse, sendo indevida a sua inclusão no polo passivo da execução.
A ausência de comunicação ao fisco municipal acerca da alteração societária não caracteriza, por si só, a responsabilidade tributária solidária da apelada, pois não há previsão legal que permita transferir a responsabilidade pelo simples descumprimento de obrigação acessória. Os honorários advocatícios devem ser majorados conforme o art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal, sendo matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício. A responsabilidade pelo pagamento de tributos sobre a propriedade imobiliária recai sobre o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil do imóvel no período de incidência dos tributos, não se aplicando àquele que já não possui qualquer relação jurídica com o bem. A simples ausência de atualização do cadastro imobiliário junto ao fisco não gera responsabilidade tributária solidária, constituindo apenas infração administrativa. (TJES - Apelação Cível nº 5001383-86.2017.8.08.0048; Relator: Des. Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 26/11/2024 - grifo nosso)

Por outro lado, a alegação de que a apelada teria descumprido o dever de atualizar o cadastro imobiliário também não sustenta a manutenção da obrigação tributária.

O cadastro municipal, embora seja instrumento administrativo importante, não é suficiente para vincular uma pessoa à obrigação tributária quando documentos mais robustos, como a certidão de matrícula, evidenciam a inexistência de titularidade ou posse do bem, dado que o art. 32 do CTN determina que o IPTU tem como fato gerador “
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil
”, o que não se verifica na hipótese.

A propósito do assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça nesta mesma direção,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO NA INDICAÇÃO DO INCISO COM QUE SE FUNDAMENTOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE EMBARGOS COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA QUE FOI ANULADA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O erro na indicação do inciso a que se fundamentou a resolução do mérito configura erro material na sentença, sendo possível saná-lo inclusive de ofício, mediante correta indicação do dispositivo. 2. Não tendo o apelante suportado qualquer prejuízo em razão do erro material apontado, não há falar em nulidade. 3. As matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício, permitem o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade. 4. Nos termos do art. 32 do CTN, “o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.” 5. Na espécie, quando do ajuizamento do feito executivo, a parte apelada não detinha mais o domínio útil do bem, pois este foi anulado os autos de nº 003.02.000195-8 e retornou a terceiro estranho à lide.
6. Não há que se falar em responsabilidade tributária por demora na atualização do cadastro imobiliário, pois o descumprimento da referida obrigação acessória não conduz à imposição do pagamento do tributo, nem impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
7. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0001095-48.2009.8.08.0003. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 02/10/2023).

Por todas essas razões, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser integralmente mantida, eis que as razões recursais não infirmam o reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) o percentual previsto no inciso I, § 3º, art. 85 do CPC, mantidos os demais nos patamares mínimos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)